Tribunal: TJSP
Processo: 2042381-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Transporte irregular. Apreensão de veículo. Decisão que indefere liminar que buscava a liberação independentemente do pagamento de taxas e outras despesas. Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da LMS. Fatos ocorridos após a promulgação da Lei no 13.855/19, que alterou o art. 231, VIII, do CTB e passou a prever a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Transporte irregular. Apreensão de veículo. Decisão que indefere liminar que buscava a liberação independentemente do pagamento de taxas e outras despesas. Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da LMS. Fatos ocorridos após a promulgação da Lei no 13.855/19, que alterou o art. 231, VIII, do CTB e passou a prever a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo mais aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula no 510 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2042381-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IDELVAN LIMA
COSTA, é agravado SECRETÁRIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS - STM - DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042381-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35725 a
2
VOTO No 35725
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042381-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: IDELVAN LIMA COSTA
AGRAVADO: SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO SMT
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. LILIANE KEYKO HIOKI
MANDADO DE SEGURANÇA. Transporte irregular.
Apreensão de veículo. Decisão que indefere liminar que
buscava a liberação independentemente do pagamento
de taxas e outras despesas. Ausência dos requisitos do
art. 7o, III, da LMS. Fatos ocorridos após a promulgação
da Lei no 13.855/19, que alterou o art. 231, VIII, do CTB
e passou a prever a medida administrativa de retenção
do veículo, não sendo mais aplicável ao caso o
entendimento consolidado na Súmula no 510 do C. STJ.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação de tutela recursal tirado por IDELVAN LIMA
COSTA da decisão de fls. 26/28 dos autos do mandado de segurança
impetrado
contra
ato
do
SECRETÁRIO
DOS
TRANSPORTES
METROPOLITANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SMT, decisão
esta que indeferiu pedido de liminar cujo objetivo era a liberação de
veículo recolhido sem o pagamento de taxas e multas e
independentemente de agendamento.
Na inicial do mandamus o impetrante afirma que
é proprietário do veículo do tipo micro-ônibus M. BENZ/SPRINTER 313,
Placas DBM-6140. Em 20.02.20, quando estava estacionado, foi
surpreendido por fiscais que determinaram a remoção do bem por
supostamente estar irregular. Encaminhado o veículo ao pátio do EMTU,
recebeu a informação de que só poderia retirá-lo após o pagamento de
todas as despesas, as quais crescem a cada dia, e da multa. Além de
apontar vícios formais no ato, notadamente quanto à competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042381-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35725 a
3
disciplinar o transporte, destaca o entendimento fixado pelo C. STJ no
julgamento do REsp n.o 1.144.810/MG e consolidado na Súmula no
510. Pugna pela concessão de liminar a fim de ordenar ao impetrado a
liberação imediata do veículo independentemente de agendamento e do
pagamento de despesas de estadia, remoção e multas. Sobreveio o
decisum combatido.
Nas razões recursais o agravante repisa as
mesmas teses postas na inaugural do MS e pede a reforma da decisão.
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 26/27), não houve intimação da parte contrária
porquanto ainda não notificada a autoridade coatora, tampouco
cientificado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada. Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O agravo deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09,
o Juiz concederá a medida precária quando de modo concomitante
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Caso ao final se
reconheça o direito alegado, o veículo será liberado sem qualquer custo,
ou seja, a medida será eficaz, até porque o outro risco alegado foi a
impossibilidade de “(...) exercer sua atividade (...)” (sic, fls. 18), a qual, no
entanto, seria irregular. Mas ainda que se cogite do periculum,
certamente não se verifica a presença do primeiro elemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042381-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35725 a
4
De fato a Corte Superior, em acórdão submetido
ao rito dos recursos repetitivos publicado em março/10, estabeleceu
que “(...) A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros,
com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada
ao pagamento de multas e despesas (...)”. No mesmo sentido era o teor da
Súmula no 510, publicada em março/14. E realmente à época o CTB, no
art. 231, VIII, previa como medida administrativa a ser aplicada nos
casos de transporte irregular apenas a retenção do veículo.
Consequentemente, não poderiam ser cobradas despesas de remoção
ou taxas de estadia, tampouco condicionar a liberação ao pagamento de
multas porventura existentes.
Ocorre que, como já destacado por ocasião do
indeferimento da antecipação de tutela recursal, a apreensão do
utilitário do agravante se deu após a entrada em vigor da Lei no
13.855/19, que alterou aquele dispositivo e passou a prever a sanção
administrativa de remoção para o caso. E nesta circunstância o §1o do
art. 271 estabelece que “A restituição do veículo removido só ocorrerá
mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada,
além de outros encargos previstos na legislação específica.”.
Não mais socorre o agravante a invocação aos
precedentes do C. STJ, que tinham por base a lei antes da mudança
legislativa. Quanto ao mais, não se vislumbra de plano qualquer vício
formal, até porque a inicial só veio acompanhada de cópias dos
documentos pessoais, documento do veículo e do auto de apreensão. E
este último aponta desrespeito à norma que regulamenta os serviços
metropolitanos de transporte coletivo regular de passageiros, por
ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo (Decreto no 24.675/86).
Não afastada a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042381-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35725 a
5
a r. decisão não comporta reparos.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora